Tribunal: TJSP
Processo: 7005065-02.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153117
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7005065-02.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
HELTON DA SILVA MEDEIROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao agravo em execução. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005065-02.2019.8.26.0482 -Voto no 13.738
2
VOTO No 13.738
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 7005065-02.2019.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Juízo de Origem: 2a Vara das Execuções Criminais 782.403
Agravante: HELTON DA SILVA MEDEIROS
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVO EM EXECUÇÃO DESCUMPRIMENTO IMOTIVADO
DE CONDIÇÃO IMPOSTA PARA O REGIME PRISIONAL
ABERTO
REGRESSÃO PARA O REGIME FECHADO

POSSIBILIDADE: Ocorrendo o descumprimento de condição
imposta para o gozo do regime prisional aberto, pode o Juiz,
conforme o disposto no artigo 118 da LEP e após a análise
do caso concreto, regredir o reeducando a qualquer dos
regimes mais gravosos, não estando vedada a regressão por
salto.
HELTON DA SILVA MEDEIROS interpõe o presente
Agravo em Execução objetivando a reforma da r. decisão que, reconhecendo
o descumprimento de condição imposta para o gozo de regime aberto,
determinou a regressão do sentenciado ao regime fechado (fls. 02/v).
Postula o agravante o reconhecimento da ausência
de fundamentação idônea do r. decisum e da impossibilidade da regressão
por salto, consignando ser aplicável o princípio da insignificância, tendo
sido desproporcional a regressão operada (fls. 05/09v.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005065-02.2019.8.26.0482 -Voto no 13.738
3
Recebido o agravo e ofertada contraminuta (fls.
11/15), a decisão foi mantida (fls. 16), tendo a douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinado pelo não provimento do agravo (fls. 21/25).
É O RELATÓRIO.
É do relato dos autos que o reeducando
descumpriu uma das condições impostas quando da concessão do regime
prisional aberto, deixando de obedecer o recolhimento noturno e, ouvido
judicialmente, não apresentou justificativa satisfatória, tendo o Juízo de
Primeiro Grau determinado a regressão ao regime prisional fechado.
Não há que se desconstituir a decisão hostilizada
por falta de fundamentação, tendo em vista que, não obstante o esforço da
combativa Defensoria Pública, não se pode confundir fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação.
Embora breve, a aludida motivação foi suficiente
para dar ao interessado plena compreensão da razão de sua punição.
A alegação de inidoneidade de fundamentação deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005065-02.2019.8.26.0482 -Voto no 13.738
4
ocorrer de modo excepcional, apenas nas situações em que não for possível
compreender as razões pelas quais o Magistrado decidiu, o que não é o caso
dos autos.
Também não há que se cogitar da impossibilidade
da regressão ao regime fechado (ou por salto), tendo em vista que o artigo
118 da LEP permite ao juiz, após a análise do caso concreto, a regressão a
qualquer dos regimes mais gravosos.
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará
sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais
rigorosos, quando o condenado:
I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada
ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).
Nesse sentido:
"HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO DA PENA. FALTA
GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. PASSAGEM DO
REGIME ABERTO PARA O REGIME FECHADO. SUPOSTA
ILEGALIDADE
NA
REGRESSÃO
"PER
SALTUM".
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
1.
Os
Tribunais
Superiores restringiram o uso do "habeas corpus" e não
mais o admitem como substitutivo de recursos, e nem
sequer para as revisões criminais. 2. A execução da pena
se submete à forma regressiva. Por isso, o condenado
pode ser transferido para qualquer dos regimes previstos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005065-02.2019.8.26.0482 -Voto no 13.738
5
no art. 33, do Código Penal, dependendo de avaliação do
Juízo das Execuções ou do Tribunal das circunstâncias e
peculiaridades do caso concreto para decidir o regime
adequado. 3. "Habeas corpus" não conhecido.(...)”. (STJ,
habeas corpus No 273.726 - MG (2013/0227265-1),
Relator Ministro Moura Ribeiro).
“AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ART. 118, I, DA
LEP. FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE NOVO CRIME.
REGRESSÃO POR SALTO (ABERTO PARA O FECHADO).
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. A prática de falta
grave, decorrente ou não de nova condenação, justifica a
regressão do regime de cumprimento de pena do
reeducando, ainda que estabelecido de forma mais
gravosa do que a estabelecida na sentença condenatória,
sendo admitida a regressão por salto. Precedentes. 2.
Agravo regimental improvido.” (STJ - Sexta Turma -
AgRg nos EDcl no REsp 1703504 / RO Rel. Min.
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - Julg:
22.05.2018).
Mister se faz citar o doutrinador Guilherme Nucci:
“(...) Não existe a obrigatoriedade de retornar ao regime anterior, vale dizer, se
estava no aberto, deve seguir ao semiaberto. Eventualmente, conforme preceitua
o art. 118, caput, pode o condenado ser transferido para qualquer dos regimes
mais rigorosos, sendo viável o salto do aberto para o fechado. Depende, pois, do
caso concreto.” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2007, 2a edição).
Quanto à arguida aplicação do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7005065-02.2019.8.26.0482 -Voto no 13.738
6
insignificância, melhor sorte não socorre ao agravante.
Não se pode reconhecer no caso em apreço a
irrelevância da conduta, vez que ele mostrou-se insubordinado e avesso à
disciplina, quebrando a confiança nele depositada quando lhe foi concedido
o regime aberto, e isso não é insignificante, registrando-se que o que
importa é o desvalor se seu proceder e não o resultado em si.
Portanto, o d. Magistrado a quo, corretamente e em
decisão fundamentada, declarou a regressão ao regime fechado, nos
precisos termos do artigo 118, inciso I, da LEP, não restando evidenciada
eventual desproporcionalidade da medida adotada.
Diante disso, o r. decisório não comporta qualquer
alteração.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
em execução.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
(Assinatura Eletrônica)